Tribunal: TJSP
Processo: 1002792-13.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução fundada em Termo de Confissão de Dívida – Comissão de corretagem – Rescisão do instrumento particular de venda e compra que não afasta o dever de pagamento pelo serviço de intermediação prestado – Comissão devida – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002792-13.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ADHEMIR FOGASSA e MIRIAN DELIACONI FOGASSA, é apelado MÁRIO
BELTRÃO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente, o Dr. Fausto Romera.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30510
APEL.No: 1002792-13.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ADHEMIR FOGASSA E MIRIAN DELIACONI FOGASSA
APDO. : MARIO BELTRÃO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA
EMBARGOS DE DEVEDOR
Execução fundada em
Termo de Confissão de Dívida Comissão de corretagem
Rescisão do instrumento particular de venda e compra que
não afasta o dever de pagamento pelo serviço de
intermediação prestado Comissão devida Sentença de
improcedência mantida Recurso não provido.
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
177/181 que foram julgados improcedentes os embargos
opostos pelos apelantes na execução movida pela apelada,
fundada em Termo de Confissão de Dívida relativa a
comissão de corretagem pela intermediação de venda e
compra de imóvel posteriormente desfeita.
Os apelantes afirmam que a decisão não pode
prevalecer, sustentando, em síntese, que o título que
embasa a execução foi formado com vício e sua validade
dependia
da
implementação
da
condição
resolutiva
consubstanciada na entrega de toda a documentação
relativa ao imóvel sem apontamentos, o que não se
verificou, de modo que o negócio foi desfeito e as
partes voltaram ao status quo, sendo, portanto, indevido
o pagamento da comissão, já que não houve o resultado
útil esperado dessa intermediação. Entendem, assim, que
o título executivo não detém os requisitos de
exigibilidade e certeza, razão pela qual a execução não
pode ter outro destino senão a sua extinção. Alegam, por
último, que o julgamento antecipado implicou cerceamento
de defesa, pois impediu a produção de prova oral
destinada a comprovar que não restaram presentes as
condições para a realização da venda e compra do imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que eram previsíveis, e que a frustração do negócio não
se deu por sua culpa exclusiva, como tentou fazer crer a
apelada, induzindo a erro o juízo de origem.
Recurso regularmente processado, preparado e
contrariado.
Houve
oposição
das
partes
ao
julgamento
virtual (fls. 223 e 226).
É o relatório.
A r. sentença merece ser prestigiada.
Em primeiro lugar, não houve cerceamento de
defesa
algum, uma vez que a questão debatida é
essencialmente de direito e os fatos necessários estão
demonstrados pelos documentos juntados aos autos.
Assim, o julgamento imediato do pedido, em
cumprimento ao disposto no art. 920, II, do Código de
Processo Civil, era mesmo de rigor.
Posto isto, não é possível, como querem os
recorrentes, se decretar a extinção da execução por
ausência de título executivo.
Consoante se depreende do termo de confissão
de dívida objeto da execução, assinado pelos devedores e
por duas testemunhas, os apelantes se comprometeram a
pagar a quantia de R$ 33.000,00, a título de comissão de
corretagem decorrente de venda e compra de imóvel (fls.
52).
Eles afirmam que, diante da não concretização
do negócio, a comissão é indevida.
Sem razão, todavia.
Com
efeito,
está
claro
pelo
conjunto
probatório dos autos que o serviço de intermediação foi
efetivamente prestado pela apelada, tanto que houve a
celebração de instrumento particular de venda e compra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 48/51), o qual prevê, em sua cláusula décima, o
seguinte: “Não obstante o presente instrumento seja celebrado entre as partes em caráter irretratável e
irrevogável, em caso de desistência ou inadimplência, aquele
que der causa à rescisão contratual, ficará obrigado ao
ressarcimento de perdas e danos à parte prejudicada, despesas
com documentação, custas processuais de estilo, honorários de
advogado e à comissão de corretagem por serviços contratados
e prestados”.
Portanto,
independentemente
do
posterior
distrato, faz jus a apelada ao recebimento de sua
comissão,
inclusive
porque
restou
evidente
que
a
resolução do contrato se deu por culpa exclusiva dos
apelantes.
Reproduzindo o fundamento adotado em primeiro
grau, por sua exatidão:
“Certo é que função do corretor não se esgota com
a aproximação das partes, que a prestação dos seus serviços
somente se aperfeiçoa e a comissão se torna efetivamente
devida com a conclusão da transação imobiliária. Vale dizer,
o agente corretor opera, sempre, dependendo do êxito e do
resultado útil, que é a realização da compra e venda.
No caso em tela, o negócio imobiliário restou
concretizado em 22.01.2016, com a assinatura do instrumento
de compra e venda do imóvel localizado à rua Dr. Astor
Guimarães Dias, no 180, Jd. Bonfiglioli, São Paulo/SP, no
valor de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).
Assim, a comissão de corretagem era mesmo devida.
Em que pese os embargantes terem alegado que o negócio não
foi concretizado, diante da rescisão do instrumento de compra
e venda, verifico que a aproximação ocorreu, o contrato de
compra e venda foi assinado, efetivando-se, pois, o serviço
em favor dos embargantes.
Ademais, a resolução do contrato só ocorreu por
culpa exclusiva dos embargantes, que deram o imóvel em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantia em um contrato de locação, com averbação na
matrícula em 18.02.2016 (fls. 23), data posterior, portanto,
à realização do negócio objeto da presente ação, de maneira
que o valor combinado e que consta no “termo de confissão de
dívida” deve ser pago (fls. 52)”.
Ora, se os próprios apelantes, embora tenham
se comprometido a vender o imóvel, resolveram, após a
celebração do instrumento de venda e compra, dar o bem
em garantia de contrato de locação, não podem pretender
se isentar do pagamento de valor relativo a serviços
efetivamente prestados pela apelada, até porque eles
também se comprometeram a entregar toda a documentação
elencada na cláusula terceira do referido instrumento em
perfeita ordem, o que não ocorreu, diante da averbação
da
caução
na
matrícula
do
imóvel,
ocorrida
posteriormente ao negócio.
Assim, outra solução não cabia mesmo ao r.
juízo de origem senão decretar a improcedência dos
presentes embargos.
Diante
destas
considerações,
os
motivos
apresentados pelos apelantes são insuficientes para
justificar a anulação da bem lançada sentença ou a
modificação do resultado pelo mérito.
Na forma prevista pelo art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, arbitram-se os honorários
advocatícios, sem prejuízo daqueles fixados pelo r.
juízo de origem, em mais 5% do valor atualizado da
causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator